Tribunal: TJDFT
Processo: 0722420-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722420-51.2021.8.07.0001 RECORRENTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INTERVENÇÃO ANS. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONTRATO EMPRESARIAL DE SAÚDE. MICRO E PEQUENA EMPRESA. REDUZIDO NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS. FALSO COLETIVO. SIMETRIA AOS CONTRATOS INDIVIDUAIS E FAMILIARES. RESCISÃO. EXIGÊNCIA DE FIDELIZAÇÃO POR 12 (DOZE) MESES. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. ABUSIVIDADE. ILEGALIDADE RECONHECIDA NA ACP No 136265-83.2013.4.02.51.01 ART. 17 DA RN No 195/2009, ANS. REVOGAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO VALOR DO CONTRATO. PRESTAÇÃO EXCESSIVAMENTE ONEROSA AO CONSUMIDOR. VANTAGEM PECUNIÁRIA FORNECEDOR. ABUSIVIDADE. NULIDADE. 1. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, porquanto a produção de outras fontes de prova que não têm o condão de alterar o contexto e a realidade fática, sendo suficientes os documentos acostados aos autos para a solução da controvérsia. 2. Dispensa-se a intervenção da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS na presente demanda, visto que houve reiterado encaminhamento de ofício solicitando a manifestação acerca de seu interesse na lide, entretanto, a agência reguladora quedou-se inerte. 3. Mérito. A presente demanda visa a defesa dos direitos individuais homogêneos nas relações de consumo, em face dos usuários do seguro de saúde oferecido pela operadora (art. 81, do CDC). Inquestionável, portanto, a incidência do Código de Defesa do Consumidor, bem assim, as diretrizes e premissas contidas no microssistema de defesa do consumidor, os quais devem embasar a análise da matéria debatida. 4. Na Ação Civil Pública no 136265-83.2013.4.02.51.01/RJ, considerou-se nulo o art. 17 da Resolução Normativa no 195/2009 da ANS, de abrangência nacional, nos seguintes termos: “(...)A autorização, concedida pelo artigo 17 da RN/ANS 195/2009, para que os planos de saúde coletivos estabeleçam, em seus contratos, cláusulas de fidelidade de doze meses, com cobrança de multa penitencial, caso haja rescisão antecipada dentro desse período, viola o direito e liberdade de escolha do consumidor de buscar um plano ofertado no mercado mais vantajoso, bem como enseja à prática abusiva ao permitir à percepção de vantagem pecuniária injusta e desproporcional por parte das operadoras de planos de saúde, ao arrepio dos inciso II e IV, do art. 6o, do CDC”. 5. De tal sorte, no caso dos autos, a controvérsia consiste em apreciar a legalidade da cláusula contratual de adesão na modalidade empresarial voltada para micro e pequena empresa, que imputa o pagamento de multa de 50% (cinquenta por cento) em caso de rescisão anterior a 12 (doze) meses de vigência do serviço fornecido, juntamente com a comunicação prévia de 60 (sessenta) dias. 6. A jurisprudência do c. STJ sufragou o entendimento de que, nos contratos de seguro de saúde firmados por micro e pequenas empresas que envolvam reduzido número de beneficiários, devem ocorrer mitigações, podendo ser aplicada a sistemática dos planos individuais e/ou familiares no tocante às cláusulas contratuais que versem sobre rescisão, por se tratar de “falso coletivo” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.137.152/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 15/4/2019.) 7. O art. 51, inciso IV, do CDC dispõe que são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que “estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade”. Na mesma linha, o CDC considera como nula as cláusulas que “autorizem o fornecedor a cancelar o contrato unilateralmente, sem que igual direito seja conferido ao consumidor” (art. 51, inciso XI). 8. Desta feita, não há como se reputar válida cláusula contratual que impute o pagamento de multa por parte do consumidor, de metade do valor do contrato, em favor da operadora de plano de saúde, caso pretenda rescindir antecipadamente o pacto. 9. Logo, revela-se indissociável a abusividade das cláusulas do contrato de seguro de saúde empresarial de micro e pequena empresa, que estipule o pagamento de multa, porquanto se trata de previsão manifestamente abusiva e contrária aos princípios da boa-fé e equidade, gerando enriquecimento indevido à operadora de saúde e, em contrapartida, desvantagem exagerada ao consumidor. 10. Negou-se provimento ao apelo da ré. Provimento do recurso do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido omissão no acórdão impugnado no que tange ao desenvolvimento de risco de desregulamentação e danos concorrenciais, bem como desenvolvimento de efeitos da decisão no papel regulamentador da ANS; b) artigos 114 e 115, inciso I, ambos do CPC, defendendo a necessidade da participação da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS e da União Federal no feito em razão da natureza da relação jurídica controvertida e para garantir a eficácia da determinação veiculada, sob risco de criação de regime jurídico excepcional voltado apenas para a operadora de saúde insurgente; c) artigo 4o, inciso II, da Lei 9.961/00, sustentando que houve usurpação da competência atribuída à ANS para estabelecer as características gerais dos instrumentos contratuais que orientam as atividades das operadoras de plano de saúde. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece seguir quanto à alegada ofensa aos artigos 114, 115, inciso I, do CPC e 4o, inciso II, da Lei 9.961/00. Com efeito, as teses sustentadas pela recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Além disso, o dissídio jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015